Tribunal: TJDFT
Processo: 0713969-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713969-65.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESTELITA ALVES DO CARMO, NATALIA ALVES DE MATOS, ESPÓLIO DE VALTER PEREIRA DE MATOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença proferida nos autos do arrolamento sumário que determinou a partilha conforme o esboço ao ID 36293905. O Distrito Federal interpôs apelação visando a regularidade tributária, oportunidade em que esclarece que caso houvesse a comprovação da quitação dos tributos, requereria a desistência do recurso. Ante o pagamento do ITCD pelas apeladas, bem como a inexistência de outros débitos junto à Fazenda Pública, o Distrito Federal requereu a desistência da apelação de ID 36293923 por perda de interesse processual (ID 37055311). Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator